Tribunal: TJSP
Processo: 1014050-81.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Previsão de cobertura para os riscos especificados. Roubo do caminhão do cooperado demandante no dia 07 de fevereiro de 2017.Sócio cooperado que cobra da Cooperativa a indenização correspondente ao valor do veículo roubado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Previsão de cobertura para os riscos especificados. Roubo do caminhão do cooperado demandante no dia 07 de fevereiro de 2017.Sócio cooperado que cobra da Cooperativa a indenização correspondente ao valor do veículo roubado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor que insiste na condenação da ré ao pagamento de indenização material, na modalidade lucros cessantes. EXAME: Desfalque material referente a lucros cessantes que não foi comprovado de forma efetiva, real e concreta na fase de conhecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014050-81.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSÉ BATISTA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE TRANSPORTE
E CONSUMO - COOPERFRETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014050-81.2018.8.26.0196 -Voto no 17.643
2
VOTO No
: 17.643
APELAÇÃO No: 1014050-81.2018.8.26.0196
COMARCA
: FRANCA - 4a VARA CÍVEL
APELANTE
: JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA
APELADA
: COOPERATIVA DE TRANSPORTE E CONSUMO
COOPERFRETE
JUIZ
: PAULO SÉRGIO JORGE FILHO
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo
de adesão a contrato de proteção veicular. Previsão de cobertura
para os riscos especificados. Roubo do caminhão do cooperado
demandante no dia 07 de fevereiro de 2017.Sócio cooperado que
cobra da Cooperativa a indenização correspondente ao valor do
veículo
roubado.
SENTENÇA
de
parcial
procedência.
APELAÇÃO só do autor que insiste na condenação da ré ao
pagamento de indenização material, na modalidade lucros
cessantes. EXAME: Desfalque material referente a lucros
cessantes que não foi comprovado de forma efetiva, real e concreta
na fase de conhecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*

Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta
ação e o faço para condenar a requerida (i) ao pagamento em favor do
autor, em parcela única, em função do inadimplemento, do importe de R$
53.593,95, corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e
com juros de mora contados da citação; (ii) ao pagamento, em favor do
autor, do valor equivalente a todas as prestações em aberto do
financiamento, com correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora
contados da citação e ao (iii) ao pagamento em favor do autor de
R$10.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014050-81.2018.8.26.0196 -Voto no 17.643
3
ajuizamento da ação e juros de mora da citação. Pela sucumbência
recíproca, as custas e despesas processuais serão repartidas pelas partes.
Arcará o autor com o pagamento dos honorários advocatícios da parte ré,
que fixo em 10% do valor da condenação, observando-se a gratuidade
processual a ele deferida (fls. 119/120). De igual modo, arcará a requerida
com os honorários advocatícios do autor, que fixo em 10% do valor da
condenação (“sic”, fls. 221/227).
Apela o autor insistindo no acolhimento integral do
pedido inicial, com a condenação da ré no pagamento de indenização material
na modalidade lucros cessantes (fls. 229/239).
Recebido o Recurso (fl. 240), o prazo para
apresentação de contrarrazões fluiu em silêncio (fl. 249).
É o relatório, adotado o de fl. 221/222.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE esta ação e o faço para condenar a requerida (i) ao
pagamento em favor do autor, em parcela única, em função do
inadimplemento, do importe de R$ 53.593,95, corrigido monetariamente desde
a data do ajuizamento da ação e com juros de mora contados da citação; (ii)
ao pagamento, em favor do autor, do valor equivalente a a todas as prestações
em aberto do financiamento, com correção monetária desde o ajuizamento e
juros de mora contados da citação e ao (iii) ao pagamento em favor do autor
de R$10.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014050-81.2018.8.26.0196 -Voto no 17.643
4
ajuizamento da ação e juros de mora da citação. Pela sucumbência recíproca,
as custas e despesas processuais serão repartidas pelas partes. Arcará o autor
com o pagamento dos honorários advocatícios da parte ré, que fixo em 10% do
valor da condenação, observando-se a gratuidade processual a ele deferida
(fls. 119/120). De igual modo, arcará a requerida com os honorários
advocatícios do autor, que fixo em 10% do valor da condenação (“sic”, fls.
221/227).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante, no
dia 26 de outubro de 2016, passou a integrar o grupo de cooperados da ré e,
nessa condição, cadastrou o veículo Rebocador Scania P-340 A 4X2, placas
CUE 5213, no “Fundo de Compensação de Rateio Autocoop”, visando à
proteção para riscos especificados. Consta que no dia 07 de fevereiro de 2017 o
veículo foi roubado. Consta ainda que o cooperado demandante comunicou o
sinistro à Cooperativa demandada e, no dia 16 de agosto de 2017, as partes
firmaram um “Termo de Ajuste de Compromisso”, ficando estabelecido que o
autor faria jus à indenização, mas com o abatimento de parcelas pendentes do
financiamento, DPVAT, licenciamento do ano de 2017, multas e parcelas
abertas no administrativo da Autocoop, resultando no valor indenizatório de R$
53.593,95. Consta outrossim que a Cooperativa ré não cumpriu o pactuado, daí
o ajuizamento da Ação (v. fls. 1/32, 40/41, 42/56, 72/74).
Já se viu, a Ação foi julgada parcialmente procedente,
e a Cooperativa ré conformou-se com o desfecho dado à causa, posto que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014050-81.2018.8.26.0196 -Voto no 17.643
5
Apelo foi apresentado tão somente pelo autor, que insiste na condenação da
demandada ao pagamento de lucros cessantes.
Malgrado a insistência do autor, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o autor não fez prova do desfalque
correspondente de forma concreta, real e efetiva durante a fase de
conhecimento deste feito. Assim, ausente essa prova, não se pode impor à ré o
cogitado dever de indenizar o autor com base em mera suposição de que ele,
caso não houvesse sofrido o roubo do veículo, teria o lucro estimado de R$
275.683,02. Mera indicação de contratos de transporte referentes aos meses de
novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017 (fls. 97/106, 107/110 e
111/114), constante de documento produzido unilateralmente pelo autor, não se
revela suficiente para o reconhecimento dos cogitados lucros cessantes. Aliás, o
autor não trouxe aos autos documentação contábil ou ainda cópia da
Declaração de Ajuste Anual do período em questão para comprovar o alegado
prejuízo.
Essa questão foi bem examinada pelo MM. Juiz “a
quo”, que observou na sentença, que “... impossível, também, a imposição à ré de
arcar com os lucros cessantes mencionados na inicial, não apenas porque o autor não os
provou, mas também, porque no Regimento do Fundo de Compensação (fls. 159/190) se
exclui qualquer responsabilidade da ré por indenização de lucros cessantes, in verbis: “O
que Não Está Protegido pela COOPERFRETE: (...) 23 - Lucros cessantes, perdas de
rendimentos, despesas e prejuízos de qualquer natureza resultantes da paralisação do
veículo, mesmo quando o veículo fizer jus aos direitos aos benefícios referente à colisão,
incêndio e roubo/furto”” (“sic”, fl. 225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014050-81.2018.8.26.0196 -Voto no 17.643
6
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1002058-18.2017.8.26.0404
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: Orlândia
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/10/2018
Data de publicação: 22/11/2018
Ementa: BEM MÓVEL. COOPERATIVA. PROTEÇÃO PATRIMONIAL AOS COOPERADOS. AUTOR QUE
RECLAMA DA DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM SEU VEÍCULO POR
OFICINA CREDENCIADA. LUCROS CESSANTES. DANOS QUE SE INCLUEM NA MODALIDADE DE
REPARAÇÃO PARCIAL E NÃO INTEGRAL. PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO APENAS PARA ESTA
ÚLTIMA MODALIDADE. REGIMENTO INTERNO DA COOPERATIVA QUE AFASTA REPARAÇÃO A
ESTE TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. Recurso desprovido.

1000540-54.2016.8.26.0201
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Garça
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/06/2018
Data de publicação: 29/06/2018
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOR COOPERADO DA RÉ. ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS
DA COOPERATIVA. INDENIZAÇÃO PREVISTA PARA OS CASOS DE FURTO, ROUBO E ACIDENTE DE
TRÂNSITO. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O CAMINHÃO DO
COOPERADO. RECUSA DA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DE
ASSISTÊNCIA MÚTUA. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR NÃO
EVIDENCIADA. PAGAMENTO EFETUADO COM ALGUNS DIAS DE ATRASO REFERE-SE AO MÊS
ANTECEDENTE AO DO ACIDENTE. QUITAÇÃO REGULAR DA MENSALIDADE DO MÊS DE
FEVEREIRO/2015. NOTIFICAÇÃO DE DESLIGAMENTO E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DE
BOLETOS PARA PAGAMENTO CONFIGURA CONDUTA CONTRADITÓRIA DA COOPERATIVA RÉ.
EVIDENTE AFRONTA AOS POSTULADOS DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DOCC). AUSÊNCIA DE
OBJEÇÃO DA RÉ QUANTO À CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DOS PRECEITOS DA "VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM" E "SUPRESSIO". DEVER DA COOPERATIVA DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS
MATERIAIS SUPORTADOS PELO COOPERADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA COLIGIDA À INICIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante às verbas sucumbências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014050-81.2018.8.26.0196 -Voto no 17.643
7
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora